Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736108-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA IRENILDA DE SOUZA, MARIA IRIS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA IVANETE COSTA, MARIA IVANI DIAS RIBEIRO, MARIA IVONETE DE SOUZA SILVA, MARIA IZABEL VIVEIROS, MARIA JANDIRA BISPO DOS SANTOS, MARIA JANE DE JESUS SANTOS, MARIA JOAQUINA PAES DE ALMEIDA MEDEIROS, MARIA JOSE BERNARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator